Tribunal: TJBA
Processo: 8001919-20.2023.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001919-20.2023.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: LIVIA FALCAO CARDOSO GUEDES

Advogado(s)
:
PALOMA BARRETO CAMBUI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO. INSPEÇÃO UNILATERAL SEM AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito no valor de R$ 64.516,01, decorrente de refaturamento por suposto consumo não registrado, e condenou a concessionária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de consumo não registrado decorrente de inspeção unilateral pela concessionária é válida; (ii) estabelecer se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo de apuração da suposta fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre concessionária de energia elétrica e consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à fornecedora pelo vício na prestação do serviço.

A Resolução ANEEL nº 414/10 exige a observância de formalidades mínimas para apuração de irregularidades, como a realização de perícia técnica, emissão de relatório e garantia de contraditório e ampla defesa, o que não foi cumprido pela concessionária.

A simples lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), sem assinatura do consumidor e sem produção de prova técnica independente, não comprova a suposta fraude e caracteriza procedimento unilateral e viciado.

A ausência de impugnação administrativa pelo consumidor não supre a necessidade de prova robusta da irregularidade nem legitima a cobrança do débito.

A jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 699), firmou entendimento de que a apuração unilateral de consumo não registrado pela concessionária sem garantia ao contraditório e à ampla defesa é ilegal.

A concessionária não produziu elementos probatórios mínimos, tampouco perícia independente, limitando-se a telas sistêmicas e cálculos unilaterais, o que não afasta seu ônus probandi.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de consumo não registrado apurado em inspeção técnica unilateral pela concessionária é ilegal quando não observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O Termo de Ocorrência de Inspeção desacompanhado de prova técnica independente e sem assinatura do consumidor não constitui prova suficiente para legitimar a cobrança.

A responsabilidade da concessionária é objetiva e a ausência de observância das normas da ANEEL e do CDC vicia o procedimento administrativo de apuração de irregularidades no medidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 14; Lei nº 8.987/95, arts. 7º e 9º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 140.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.946.665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2, DJe 15/10/2021; STJ, REsp 1.412.433/RS (Tema 699), Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, DJe 28/09/2018; TJ-BA, APL 0506911-80.2018.8.05.0080, Rel. Des. José Edivaldo Rotondano, j. 27/08/2021; TJ-BA, APL 8001469-74.2018.8.05.0138, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 04/02/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001919-20.2023.8.05.0145, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
LIVIA FALCAO CARDOSO GUEDES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo

, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões/BA, documento datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02